Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-11.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. No caso em análise, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.
5. Para a avaliação negativa da personalidade, é prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e da psicologia, uma vez que tal exame pode amparar-se em outros elementos concretos extraídos dos autos que indiquem o desvio de caráter do acusado. No caso vertente, o Juízo a quo apontou elementos válidos que extrapolam o fato típico e as circunstâncias normais à espécie, os quais estão aptos a justificar a exasperação da pena-base.
6. Deve ser mantida a valoração negativa dos motivos do crime, na medida em que, evidenciadas duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), o Magistrado utilizou uma das qualificadoras para, nessa fase, negativar a referida circunstância judicial, o que é perfeitamente possível.
7. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), reduzir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa (personalidade e motivos do crime), diminuindo a pena para 18 (dezoito) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.